Tribunal: TJDFT
Processo: 0736918-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736918-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIANO PEREIRA BOTELHO AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOROESTE MINEIRO LTDA - COANOR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado EMILIANO PEREIRA BOTELHO, contra a decisão interlocutória (id 222367578 – origem), integrada por embargos de declaração rejeitados (ids 235094058 e 245136752 – origem), proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710700-19.2023.8.07.0001, ajuizada por COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO NOROESTE MINEIRO LTDA - COANOR (EM LIQUIDAÇÃO), em desfavor do ora agravante, de ESPÓLIO DE ALYSSON PAOLINELLI e ATTIVITA AGRÍCOLA SA, na parte em que rejeitou a impugnação à penhora e manteve constrito a quantia R$ 1.228,86 bloqueada via SISBAJUD. Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada padece de vício interpretativo, ao não enfrentar adequadamente a tese da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, que seriam de natureza alimentar e essenciais à sua subsistência. Sustenta que o valor penhorado (R$ 1.228,86) é inferior a um salário-mínimo e, portanto, protegido pela regra do art. 833, IV e X, do CPC, sendo desproporcional sua constrição diante do montante da dívida executada, que supera 17 milhões de reais. Argumenta que o juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa ao não enfrentar de forma fundamentada os argumentos apresentados, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da motivação das decisões judiciais e da segurança jurídica. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 1285, reconhece a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, mesmo quando mantidos em conta corrente, desde que destinados à garantia do mínimo existencial. Assevera que a manutenção da decisão agravada poderá causar prejuízos irreparáveis, diante da possibilidade de transferência imediata dos valores à parte agravada, comprometendo o sustento do agravante e de sua família. Defende, ainda, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação idônea, requerendo, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para novo julgamento. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, preservando-se a efetividade da jurisdição e o direito de defesa. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. O preparo recursal recolhido em dobro, após intimação do agravante para tal providência (ids 75780470 e 76000195). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante matéria devolvida à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários ou anuláveis, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com a expropriação em definitivo das verbas bloqueadas objeto da lide. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da adequação das questões suscitadas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora